Tribunal: TJES
Processo: 5002724-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002724-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELTON GREYCK E SILVA

AGRAVADO: CARLOS MARCIO PARNAHYBA MONTEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO - ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO - AQUISIÇÃO RECENTE DE IMÓVEIS DE ALTO VALOR - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de origem e determinou a intimação do agravante para o recolhimento das despesas processuais.

2.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3.

O
endividamento voluntário, por constituir obrigação assumida livremente e refletir capacidade financeira anterior ao pedido, não configura,
por si só,
justificativa idônea para concessão de gratuidade de justiça, conforme entendimento a
ssentado
na jurisprudência.

4. A aquisição recente de imóveis de alto valor,
à vista,
é um indicador significativo de capacidade econômica, que
contraria a alegação de hipossuficiência e
deve ser
levado em consideração na análise do pedido do benefício legal.

5. A não apresentação da declaração de imposto de renda pelo Agravante, mesmo após intimado por mais de uma vez, impede a aferição adequada de sua real condição financeira, impedindo a análise sobre a aparente incoerência entre os rendimentos declarados e as transações financeiras realizadas. A omissão ou apresentação incompleta de tais documentos gera dúvida quanto à veracidade da alegação de insuficiência financeira, justificando o indeferimento do pedido de gratuidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HELTON GREYCK E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação possessória tombada sob o n.º 5029490-72.2023.8.08.0035, ajuizada em face de CARLOS MARCIO PARNAHYBA MONTEIRO, aqui Agravado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, determinando a intimação da parte autora, ora Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das despesas processuais e a comprovação de seu respectivo pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil (id 37692812 do processo referência).

Em suas razões (id 7517345), o Agravante aduz, em abreviada síntese, fazer
jus
ao benefício postulado,
“uma vez que sua renda mensal líquida é de cerca de
R$ 1.414,05 (mil quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos)
”
, afigurando-se, pois, insuficiente ao custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pelo despacho id 7988021, foi determinada a intimação do Agravante para que “
no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada de sua mais recente declaração de imposto de renda e de documentos outros que possam, em sua compreensão, corroborar a alegada insuficiência de recursos para o custeio das custas processuais, sob pena de indeferimento do postulado efeito suspensivo”
.

Pelo petitório id 8145347, o Agravante juntou documentos no intuito de comprovar a hipossuficiência alegada.

Pela decisão id. 8518478 fora indeferida, em cognição sumária, a tutela recursal pretendida, mantendo-se a decisão do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da sociedade Agravada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002724-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HELTON GREYCK E SILVA

AGRAVADO: CARLOS MÁRCIO PARNAHYBA MONTEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HELTON GREYCK E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação possessória tombada sob o n.º 5029490-72.2023.8.08.0035, ajuizada em face de CARLOS MARCIO PARNAHYBA MONTEIRO, aqui Agravado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, determinando a intimação da parte autora, ora Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das despesas processuais e a comprovação de seu respectivo pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil (id 37692812 do processo referência).

Em suas razões (id 7517345), o Agravante aduz, em abreviada síntese, fazer
jus
ao benefício postulado,
“uma vez que sua renda mensal líquida é de cerca de
R$ 1.414,05 (mil quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos)
”
, afigurando-se, pois, insuficiente ao custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Pois bem.

À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

O referido entendimento se coaduna com o § 2º, do art. 99, do novo Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

No caso dos autos, observa-se que o Agravante comprova preencher o cargo público “CABO QPMP-C PM 2.10” da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, percebendo proventos no valor bruto de R$ 4.732,75 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos). Nos contracheques apresentados consta a percepção de montante líquido no valor de R$ 1.414,05 (mil quatrocentos e quatorze reais e cinco centavos), após descontos que incluem mais de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em empréstimos voluntários e pensão alimentícia no montante aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Tais circunstâncias possibilitariam concluir, em uma primeira análise, pelo preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse.

No entanto, denota-se dos autos que o contexto fático inferido da própria narrativa autoral bem como a expressividade da relação jurídica de direito material subjacente à lide suscitam fundadas dúvidas sobre a real capacidade econômica do Agravante.

Há de se considerar, em princípio, que os empréstimos existentes no contracheque do Agravante não devem ser considerados, por si sós, na análise da renda líquida da parte, pois o endividamento voluntário, por constituir obrigação assumida livremente e refletir capacidade financeira anterior ao pedido, não configura justificativa idônea para concessão de gratuidade de justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a obtenção da gratuidade da justiça é preciso que o recorrente comprove a situação de hipossuficiência financeira, haja vista que a simples afirmação de pobreza tem presunção relativa de veracidade.

2. A existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes.

3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5011747-91.2022.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.09.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste em analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça ao apelante, com o consequente conhecimento do recurso de apelação para anular a condenação em custas e honorários.

2) A gratuidade de justiça é um benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

3) É preciso deixar assente que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

4) No caso em deslinde, pelos documentos existentes, não há como concluir que o apelante seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira.

5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada.

(TJES - Apelação Cível nº 0026814-51.2018.8.08.0024; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21.08.2023)

Ademais, na análise do contexto fático, infere-se, conforme delineado na petição inicial, que o Agravante, em ano não muito remoto (2022) adquiriu,
à vista
, os quatro lotes de terrenos objetos da tutela possessória pretendida na petição inicial, pelo valor histórico total de R$ 241.600,00 (duzentos e quarenta e um mil e seiscentos reais), circunstância que indica manifestação de riqueza incompatível, em princípio, com o perfil de beneficiário traçado em lei.

Ademais, conquanto intimado o Agravante, tanto na instância de origem quanto nesta instância recursal, para apresentar as respectivas declarações de imposto de renda, não cumpriu integralmente a determinação judicial, pois não apresentou as referidas declarações perante o Juízo originário, e se limitou a apresentar o recibo de entrega da declaração no presente recurso (id 8146788).

Tal conduta impede a necessária averiguação sobre a real capacidade econômica do Agravante, notadamente ante a fundada dúvida que emerge sobre a origem dos recursos que possibilitaram a aquisição de bens imóveis em valores tão expressivos quando comparados com os vencimentos comprovadamente percebidos como servidor público estadual.

Com efeito, entendo revelar-se escorreita a conclusão do douto Juízo
a quo
ao consignar que
“a documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada e indica padrão de vida razoável, tendo em vista que as despesas da parte requerente revelam-se ordinárias e que o subsídio mensal auferido corresponde a mais de 03 (três) vezes o salário-mínimo vigente, suficiente para arcar com as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento”
(id 37692812 do processo referência).

Assim, por vislumbrar elementos probatórios que suscitam fundadas dúvidas sobre a real condição econômica Agravante, entendo não restar demonstrada a plausibilidade da pretensão recursal, devendo ser mantidos os efeitos da decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a determinação de recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição dos autos referência do presente Agravo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões